Tribunal: TJMT
Processo: 1016403-86.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016403-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NADSON DANILO FERREIRA MACEDO - CPF: 011.491.291-23 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – RETOMADA DO VEICULO – BAIXA DE PROTESTO – RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Demonstrada a inadimplência do contrato de alienação fiduciária, o devido ajuizamento da ação de busca e apreensão, inclusive julgada procedente, bem assim ser legítimo protesto do nome do devedor fiduciário ocorrido durante o período da inadimplência e, ainda, que este não diligenciou no sentido de baixar o protesto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação indenizatória.

Esta Corte de Justiça já decidiu no sentido de que se a parte devedora objetiva o recebimento de eventual saldo decorrente da venda do bem, objeto da alienação fiduciária, deve buscar a respectiva prestação de contas, com a devolução do crédito remanescente, se houver, ainda que em processo autônomo, consoante dicção do artigo, 3º, §8º, do Decreto-Lei n. 911/1969; sem que a falta de adoção dessa providência, em sede da ação de busca e apreensão, importe na improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1016403-86.2021.8.11.0041

APELANTE: NADSON DANILO FERREIRA MACEDO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais n. 1016403-86.2021.8.11.0041 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Nadson Danilo Ferreira Macedo.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Nadson Danilo Ferreira Macedo em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou improcedente
s os pedidos da ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

APELO:
o apelante sustenta, em síntese, a má prestação de serviço por parte da apelada, porque sub-rogou proprietária do veículo dado em garantia de alienação fiduciária e o vendeu sem prestar contas, não lhe ressarciu e ainda manteve seu nome protestado/negativado.

Sustenta ainda a ocorrência do dano moral e pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 153971301.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em sabe se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de condenar o banco apelado ao pagamento da indenização por dano moral, em razão da negativação do nome do autor apelante e da não prestação de contas da venda extrajudicial do veículo objeto de alienação fiduciária.

Na origem, a lide advém da Cédula de Crédito Bancário n. 0177131509, contrato de financiamento para a aquisição de automóvel modelo STRADA WORKING 1.4 CS, marca FIAT, Chassi 9BD57814UGB079653, ano fabricação 2016, ano modelo 2016, cor branca, placa BAI8979, RENAVAM 01080175960, o qual fora financiado pelo valor de R$ 31.710,99 (trinta e um mil setecentos e dez reais e noventa e nove centavos), em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais iguais e sucessivas.

Narra a inicial que devido a dificuldades financeiras, o autor apelante não conseguiu manter-se adimplente com o pagamento das prestações do contrato de alienação fiduciária, o que levou o apelado a propor a ação de Busca e Apreensão n. 1030623-26.2020.8.11.0041, em que fora prolatada sentença de procedência na data de 09/09/2020, bem assim que o veículo foi apreendido em 11/08/2020 e a instituição financeira sub-rogou-se proprietária do bem alienado, logo em seguida o vendeu a terceiro e não prestou contas sobre possível diferença entre o valor do veículo e o total da dívida e, ainda, manteve o nome do autor protestado.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que não ficou comprovada conduta ilícita por parte da instituição financeira requerida a ensejar a condenação por dano moral, decisão que é objeto deste recurso.

Dialeticidade

Em suas contrarrazões, o apelado argui a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões para o recurso, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

No mais, de todo o processado, tem-se que não ficou demonstrado ato ilícito da instituição financeira que agiu, como bem registrado pela sentença, no exercício regular de direito, porquanto se depreende que a negativação foi realizada durante o período da inadimplência, bem assim que o autor apelante não diligenciou no sentido de baixar o protesto.

Segundo a Lei n. 9.492, de 10 de setembro de 1997, artigo 26, § 1º e 2º,
o procedimento de cancelamento de protesto é de responsabilidade do inadimplente, o
u seja, cabe ao devedor, após o pagamento da dívida, providenciar a baixa do protesto em cartório.

A próposito:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA E BAIXA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR.

1. Ação ajuizada em 31/05/2017. Recurso especial interposto em 28/03/2019 e atribuído ao Gabinete em 21/06/2019.

2. O propósito recursal é decidir se, após quitada a dívida, incumbe ao credor proceder ao cancelamento de anotação restritiva originada de informação prestada por Cartório de Protesto.

3. O Tabelião apenas fornece aos órgãos de proteção ao crédito certidão diária dos protestos lavrados e cancelados caso estes a solicitem (art. 29 da Lei 9.492/1997). Assim, não cabe ao Tabelião tomar as providências necessárias para cancelar a anotação restritiva efetuada pela entidade arquivista com base naquela informação.

4. O credor apenas tem a incumbência de requerer o cancelamento de inscrição negativa em nome do devedor caso ele tenha tido a iniciativa de promovê-la (REsp 880.199/SP, DJ 12/11/2007). Não sendo essa a hipótese dos autos, eis que a anotação foi efetivada pela própria entidade cadastral segundo informação prestada pelo Cartório de Protesto e por ela solicitada, é desarrazoado transferir à credora a responsabilidade pela retirada desse cadastro desabonador.

5. "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto" (REsp 1339436/SP, DJe 24/09/2014). Da mesma forma, tendo em mãos a certidão de cancelamento do protesto que originou a inscrição negativa, deve o devedor contatar o órgão de proteção ao crédito e requisitar a sua exclusão. Caso a solicitação não seja atendida, é contra ele que deverá ser direcionada a ação de reparação de danos oriundos da manutenção da anotação negativa após a baixa do protesto e não em face do credor.

6. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.821.958/AC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021.)

Nesse contexto, a sentença consignou:

“(...)
diferentemente do que fora exposto, nota-se que o protesto foi efetivado quando a parte requerente ainda se encontrava em débito em relação ao pagamento da parcela do contrato de alienação fiduciária – que acarretou no ajuizamento da ação de busca e apreensão n. 1030623- 26.2020.8.11.0041, de modo que o reclamado agiu de forma legítima e no exercício regular de um direito
.

Realce-se no detalhe de que
a referida ação de busca apreensão foi julgada procedente, consolidando nas mãos do banco o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou-se definitiva, não havendo que se falar, portanto, em eventual declaração de inexistência de débito, vez que tal situação já fora resolvida pela respectiva ação judicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
.

Por sua vez, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, imperioso salientar que em conformidade com a norma contida no art. 1º da Lei n. 9.492/1997, o protesto incide em “
ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida
", de modo a servir para a fixação do termo de inicial de encargo, tendo por finalidades provar publicamente o atraso do devedor e resguardar o direito de crédito.

Por conseguinte, ocorre que nos termos do art. 26 da Lei 9.492/1997, em se tratando de protesto legítimo, incumbe ao devedor proceder com a baixa do apontamento, devendo comparecer ao cartório de posse do comprovante de pagamento, carta de anuência e/ou requisição da certidão negativa competente e solicitar a devida regularização, conduta essa que ele não fez.

(...).

Assim,
pelo que se depreende dos documentos juntados aos autos, o autor não solicitou a carta de anuência para a baixa do protesto e não há prova nos autos de que o requerido tenha oferecido resistência à expedição da carta de anuência, não se caracterizando, igualmente, inércia em sua conduta; aliás, em sua defesa, a parte adversa noticiou que não há o que se falar em saldo remanescente, visto que a venda do bem em leilão não foi suficiente para amortizar o total financiado na avença
.

Deste modo, a simples alegação de que a ré não prestou contas, tampouco ressarciu ao requerente eventual diferença entre o valor do veículo e a dívida existente não serve para transferir a responsabilidade pela manutenção do protesto quando cabia ao autor diligenciar para o seu correto fornecimento, contudo, no caso dos autos, além de ausente a prova da negativa em disponibilizar o documento.

Forte nesses argumentos,
do cotejo das informações narradas e conforme se denota do conjunto probatório carreado aos autos, entendo que a conduta de promover o protesto da dívida constituiu mero exercício regular do direito do credor, pelo que inexiste o dever de indenizar, nos termos do inciso I do art. 188 do Código Civil, na medida em que não sofreu abalo creditício
”.

Como se vê, o conjunto fático-probatório demonstra que houve a inadimplência do contrato de alienação fiduciária, bem como que foi devido o ajuizamento da ação de busca e apreensão, inclusive julgada procedente, e, ainda, ser legítimo protesto do nome do devedor fiduciário, que não diligenciou para o cancelamento.

Dessa forma, quanto à aventada negativação indevida, o autor apelante não se desincumbiu, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Não restou demonstrado o ato ilícito a compor o nexo de causalidade e ensejar a reparação por danos morais.

Logo, a sentença se mostra correta e não comporta reformas, é de ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto à necessidade de prestação de contas, esta eg. Câmara já decidiu no sentido de que se a parte devedora objetiva o recebimento de eventual saldo decorrente da venda do bem, objeto da alienação fiduciária, deve buscar a respectiva prestação de contas, com a devolução do crédito remanescente, se houver, ainda que em processo autônomo, consoante dicção do artigo, 3º, §8º, do Decreto-Lei n. 911/1969; sem que a falta de adoção dessa providência, em sede da ação de busca e apreensão, importe na improcedência da demanda.

Nesse sentido:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - BEM APREENDIDO – DECURSO DO QUINQUÍDIO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – ALIENAÇÃO DA COISA EFETIVADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º C/C ART. 3º, §1º, DO DECRETO-LEI N. 911/69 – PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Objetivando, a devedora, o recebimento de eventual saldo decorrente da venda do bem, objeto da alienação fiduciária, deve buscar a respectiva prestação de contas, com a devolução do crédito remanescente, se houver, ainda que em processo autônomo, consoante dicção do artigo, 3º, §8º, do Decreto-Lei nº 911/69; sem que a falta de adoção dessa providência, em sede da ação de busca e apreensão, importe na improcedência da demanda. (AP N.U 0017908-76.2014.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, todavia suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023